Tribunal: TCU
Processo: 007.437/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5603/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.437/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eduardo Zozimo de Andrade Figueira Neto (XXX.211.692-XX); Felipe Figliolia Ayres (XXX.457.348-XX); Filipe Freire Bezerra (XXX.463.904-XX); James Princess Oliveira Miranda (XXX.763.704-XX); Jean da Silva Moura (XXX.314.562-XX); Josimar Silva de Oliveira (XXX.624.925-XX); Leandro Cortes Dalazuana (XXX.913.121-XX); Paulo Sergio Louzada Jaeger (XXX.819.260-XX); Rafael Lisboa Dantas de Albuquerque (XXX.189.971-XX); Rubia Fontes Meciano (XXX.614.101-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.